Tribunal: TJES
Processo: 5001716-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001716-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI

AGRAVADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIM E
X
CLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI
embarga de declaração do acórdão id 10653352, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento cível interposto em face de decisão (Id. 35488473) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do
ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO (OGMO-ES) e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito originário e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho (TRT – 17ª Região).

Em suas razões (id 11148412), o embargante afirma que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento, visando o esgotamento das instâncias ordinárias e a interposição de eventual recurso especial.

Pois bem.

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do agravo interposto pelo embargante, ocasião em que se concluiu que
“
compete à Justiça do Trabalho a apreciação da presente demanda, na medida em que tem por objeto a regularidade de processo seletivo destinado à contratação de trabalhadores portuários avulsos promovido pelo OGMO, entidade civil sem fins lucrativos, circunstância que atrai a subsunção do artigo 114, inciso IX, da CF/88
”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OGMO. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 992, STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 114, da CF/88, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

II. Na hipótese, sobressai-se a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da presente demanda, na medida em que se tem por objeto a regularidade de processo seletivo destinado à contratação de trabalhadores portuários avulsos promovido pelo OGMO, entidade civil sem fins lucrativos, circunstância que atrai a subsunção do artigo 114, inciso IX, da CF/88.

III. Recurso conhecido e desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005, Data da Publicação no Diário: 16/06/2005, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕE
S
FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.